Tribunal: TJMT
Processo: 1013389-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013389-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MARIZE BUENO DE SOUZA SOARES - CPF: 177.257.391-49 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE LEGALIDADE DE CUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA QUE NÃO POSSUI AUTONOMIA PARA ATUAÇÃO JURÍDICA – ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – NATUREZA TÉCNICA EVIDENCIADA – LEI ESTADUAL N.° 7.461/2001 – POSSIBILIDADE – ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRECEDENTE DO STF – RE N.° 658.999/SC – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A autarquia previdenciária estadual Mato Grosso Previdência – MTPREV, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual m.° 560/2014.

2. O artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal, permite a acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidades de horário, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

3. Nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.461/2001, o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo exige a formação de nível superior, o que o configura como cargo técnico-científico.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 658.999/SC, sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de que não se aplica a vedação de acumulação de aposentadorias aos cargos que são constitucionalmente acumuláveis.

5. Sentença Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1013389-60.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 186216181):

“
istos, etc.

Trata-se de

Ação Comum com Pedido de Tutela Provisória

proposta por
Marize Bueno de Souza Soares
em face do
Estado de Mato Grosso
e do
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, postulando a concessão da tutela provisória
“a fim de se obstar, durante a tramitação desta demanda, qualquer ato da Administração que imponha à Autora a manifestação de opção por um dos cargos sob a alegação de acúmulo ilegal”.

A Requerente afirma que é servidora pública estadual, ocupante de dois cargos, sendo um de Técnico da Área Instrumental e um de Professora da Educação Básica.

Assevera que, em 21/7/2021, por reunir os requisitos para a aposentação no cargo de Professora da Educação Básica, formulou pedido de aposentadoria perante o MTPrev, por meio do Processo no 323300/2021, na qual teve parecer favorável da instituição.

Aduz, contudo, que o processo administrativo foi encaminhado à Procuradoria Geral do Estado, que opinou pela impossibilidade de cumulação dos dois cargos ocupados pela Requerente, bem como opinou pela abertura de processo administrativo a fim a servidora exerça o direito de opção por um dos cargos.

Consigna que os cargos são constitucionalmente cumuláveis, de modo que possível determinação de escolha por um deles não merece prosperar.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

A tutela antecipada foi indeferida (ID. 84485926).

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação ao ID. 85529608.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, destaco que a autora detém atualmente mais de 60 (sessenta) anos, assim, em conformidade com o artigo 10, inciso VI, alínea b, da Lei n. 8.942, de 4 de janeiro de 1994 (Lei da Política Nacional do Idoso), combinado com o artigo 3o, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 10.741, de 1o de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), e com o artigo 1.048, inciso I, primeira parte, da Lei n. 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), a presente demanda possui prioridade para a prática de todos os atos processuais.

Portanto, considerando que o feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 335, I do CPC, passo a analisar o mérito.

Ressai dos autos que a requerente propôs a presente ação com o objetivo de declarar a legalidade do acúmulo dos cargos/aposentadorias de Professor da Educação Básica e Técnico da Área Instrumental do Governo, que exerceu por pelo menos
30 (trinta) anos
em favor do Estado de Mato Grosso.

Pois bem. O inciso XVI do artigo 37 da Constituição Federal permite, excepcionalmente a acumulação de cargos pelo servidor público, vejamos:

Art. 37 (...)

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos privativos de médico;

In casu,
o caráter técnico do cargo de Técnico da Área Instrumental, restou demonstrado pela Lei n. 7.461/2001, vigente à época do ser exercício:

“Art. 3o A Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo é composta de 03 (três) cargos:

I - Técnico da Área Instrumental do Governo, composto pelos cargos de formação de nível superior completo;

(...)

1o São atribuições do Técnico da Área Instrumental do Governo: Administração de Recursos Humanos, Administração de Patrimônio, Material e Serviços, Administração Financeira, Contabilidade Pública, Orçamento, Planejamento, Organização e Métodos, Modernização, Pesquisa e Documentação Histórica, Inspeção e Controle, Projetos e Programas, Análise Estatística, Análise Econômica entre outros que requeiram escolaridade de nível superior completo”.

Neste espeque ao contrário do alegado pelo requerido, as funções discriminadas para o referido cargo requerem conhecimentos específicos para sua efetiva execução.

Ademais, é cediço que conforme as disposições do Decreto do Governo de Mato Grosso no 1.282/1992, o conceito de cargo técnico ou científico, dispensa a necessidade de formação específica para ingresso no cargo:

“Art. 2o Caberá ao órgão designado para esse fim examinar se os cargos ou empregos são técnicos, procedendo a sua caracterização mediante análise das respectivas atribuições. § 1o Considera-se cargo técnico ou científico, nos termos do inciso XVI, alínea "b", do Art. 37 da Constituição Federal, aquele para cujo exercício seja indispensável e predominante a aplicação de conhecimentos científicos obtidos em nível superior de ensino.

§ 2o Também pode ser considerado como técnico ou científico o cargo para cujo exercício seja exigido a habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino”.

Outrossim, em casos análogos a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso admitiu a acumulação de cargos:

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC no 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF.

(N.U 1005007-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – POSSIBILIDADE – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS DEVIDAMENTE DEMONSTRADA — RECURSO PROVIDO — SENTENÇA ANULADA.

O texto constitucional preleciona que a cumulação de cargos públicos encontra-se obrigatoriamente vinculada ao cumprimento do requisito de compatibilização de horários entre os cargos cumulados, observando-se ainda o disposto no inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal.

Considerando que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é de natureza técnica e, portanto, acumulável com o cargo de Professor, é ressalvada tão somente a compatibilidade de horários, que nos autos restaram demonstrados.

(N.U 1003652-67.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2022, Publicado no DJE 02/08/2022).

Assim, assiste razão à requerente no que tange a declaração de direito a acumulação dos cargos elencados na inicial.

Diante do exposto, consoante fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para declarar o direito da Requerente ao acúmulo dos cargos/aposentadorias de Professor da Educação Básica e Técnico da Área Instrumental do Governo, afastando em definitivo qualquer imposição de opção fundada em alegação de acumulo ilegal.

Por consequência, julgo o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Destaco que em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as respectivas baixas.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2a Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que, nos termos da Lei Estadual n.° 560/2014, compete à Mato Grosso Previdência – MTPREV, a concessão de aposentadoria aos servidores civis do Poder Executivo.

No mérito, sustenta a impossibilidade de se cumular aposentadorias pelo mesmo regime previdenciário quando a acumulação de cargos for ilícita, o que afirma se tratar da hipótese dos autos.

Consigna, nesse contexto, que o cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício seja exigida habilitação em curso legalmente classificado como técnico, de grau ou de nível superior de ensino.

Argumenta que o artigo 37, da Constituição Federal, “[...]
determina ser vedada a cumulação de aposentadorias derivadas de cargos que, em atividade, seriam inacumuláveis de acordo com o texto constitucional
”.

Pontua, ademais, que “
no caso concreto, os cargos de Técnico da Área Instrumental e Professora da Educação Básica, seriam inacumuláveis em atividade, fato este que já se caracteriza a cumulação das aposentadorias em ato inconstitucional
”.

Nas contrarrazões, a parte apelada postula pelo não provimento do apelo (ID. 186216189).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de adentrar no mérito do recurso, por inexistir o interesse público que legitimaria a intervenção ministerial fiscalizadora (ID. 187419682).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1013389-60.2022.811.0041, em trâmite perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Inicialmente, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz a sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pela concessão de aposentadoria dos servidores públicos civis do Poder Executivo Estadual é de responsabilidade da autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Nesse contexto, mister pontuar que, a despeito de a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV ser considerada uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, nos termos do artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014, que dispõe sobre a criação da autarquia previdenciária:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Além disso, vale salientar que o ESTADO DE MATO GROSSO é o agente financeiro garantidor do regime próprio da previdência estadual, consoante disposto no artigo 49, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014,
in verbis
:

“Art. 49 O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes”.

Assim, embora tenha sido criada autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores e pensionistas, o ESTADO DE MATO GROSSO figura como garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO – EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE PENSÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2 . No caso em apreço, o mérito da presente Ação trata-se de pagamentos de verbas analisadas e deferidas pela Administração conforme o Parecer 5469/MTPREV/2015, de forma que o prazo prescricional passa a contar a partir do Ato Administrativo que paralisou o processo da Apelante e fez cessar o seu direito ao recebimento, e não a partir do ato concessivo da aposentadoria.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional no 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5o, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3o, 7o e 8o do mesmo artigo.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil”.

(N.U 1001631-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC”.

(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, constata-se que a controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria, por servidor público estadual, referentes ao mesmo regime previdenciário.

Com efeito, o artigo 37, § 10, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional n.° 20/1998, dispõe que é vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria, decorrentes do artigo 40, ou dos artigos 42 e 142, da Magna, com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis,
in verbis
:

“
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 10. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração”.

Por sua vez, o inciso XVI, do supratranscrito artigo, dispõe que são acumuláveis dois cargos públicos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, bem como de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Confira-se:

“Art. 37. [...]

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; ”.

Do exame da questão posta, verifica-se que a parte apelada é aposentada pelo regime próprio da previdência, no cargo de Técnico da Área Instrumental, desde a data de 30.09.2011 (ID. 186213915), e busca a concessão de aposentadoria, pelo mesmo regime previdenciário, referente ao cargo de Professor da Educação Básica.

Sobre a natureza do cargo de Técnico da Área Instrumental, diferentemente do que sustenta a parte apelante, constata-se que referido cargo exige a formação de nível superior completo, bem como possui atribuições que demandam o mesmo grau de escolaridade. Observe-se:

“Art. 3o
A Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo é composta de 03 (três) cargos:
I - Técnico da Área Instrumental do Governo, composto pelos cargos de formação de nível superior completo;

II - Agente da Área Instrumental do Governo, composto pelos cargos de formação de nível médio completo;

III - Auxiliar da Área Instrumental do Governo, composto dos cargos de formação de nível fundamental completo.

§ 1o São atribuições do Técnico da Área Instrumental do Governo: Administração de Recursos Humanos, Administração de Patrimônio, Material e Serviços, Administração Financeira, Contabilidade Pública, Orçamento, Planejamento, Organização e Métodos, Modernização, Pesquisa e Documentação Histórica, Inspeção e Controle, Projetos e Programas, Parecer Jurídico, Análise Estatística, Análise Econômica entre outros que requeiram escolaridade de nível superior completo
.
(Declarada inconstitucional a expressão tachada, ADI 5107 - STF)

§ 2o

São atribuições do Agente da Área Instrumental do Governo: Secretariado, Digitação, Arquivo, Protocolo, Manutenção de Dados, Datilografia, Programação, Técnicas em Contabilidade, apoio aos trabalhos técnicos que requeiram escolaridade de nível médio completo e profissionalizante.

§ 3o São atribuições do Auxiliar da Área Instrumental do Governo: Limpeza, Conservação, Manutenção, Transporte e Vigilância, que requeiram escolaridade mínima no ensino fundamental completo.

§ 4o A formação profissional exigida para ingresso na Carreira dos Profissionais da Área Instrumental do Governo será estabelecida no Anexo I desta lei, de acordo com a necessidade do órgão ou entidade, a ser estabelecida no edital do concurso público”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, conclui-se que o cargo de Técnico da Área Instrumental do Governo, no âmbito do Estado de Mato Grosso requer a propalada habilitação técnico-científica especializada, o que permite a sua acumulação com o cargo de professor, desde que observada a compatibilidade de horário.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.° 658.999/SC, sob o regime de repercussão geral, decidiu que aos cargos constitucionalmente acumuláveis não se aplica a vedação de cumulação de aposentadorias prevista na Emenda Constitucional n.° 20/98:

“EMENTA Direito previdenciário e constitucional.
Recurso extraordinário. Sistemática da repercussão geral. Acumulação de dois cargos de médico autorizada pela Constituição. Percepção de duas pensões por morte. Possibilidade. Artigo 11 da EC no 20/98. Inaplicável. Cargos acumuláveis nos termos do art. 37, inciso XVI, da CF/88.
Recurso extraordinário improvido.

1. Não há óbice ao recebimento acumulado de dois benefícios de pensão por morte se decorrentes de cargos acumuláveis, nos termos do art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

2. A hipótese de exceção delineada pelo legislador derivado no art. 11 da EC no 20/98 tem incidência específica à hipótese de que trata, não se aplicando aos cargos públicos dos quais a Lei Maior autoriza a acumulação, como no caso do art. 37, inciso XVI, da CF/88.

3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral: “Tratando-se de cargos constitucionalmente acumuláveis, descabe aplicar a vedação de acumulação de aposentadorias e pensões contida na parte final do art. 11 da Emenda Constitucional no 20/98, porquanto destinada apenas aos casos de que trata, ou seja, aos reingressos no serviço público por meio de concurso público antes da publicação da referida emenda e que envolvam cargos inacumuláveis”.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF - RE: 658999 SC, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). (Grifo nosso).

Desse modo, por se tratarem de cargos acumuláveis em atividade, não há que ser falar em incompatibilidade de percepção simultânea, pelo mesmo regime previdenciário, das aposentadorias referentes ao cargo de Professor da Educação Básica e de Técnico da Área Instrumental do Governo, ambos compostos por servidores de formação de nível superior.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024